Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO N.: 0704819-43.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: AMAURY MEDEIROS CORREIA DE SOUSA AGRAVADO: ESPOLIO DE CARLA IZABEL BONFIM MEDEIROS DE SOUSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente, apesar de ter requerido a juntada do instrumento de procuração no prazo legal, isto é, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme autoriza o artigo 104 do CPC (ID 11374974), deixou de apresentar o referido instrumento. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de agravo interno (art. 76 do CPC). Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator